Tribunal: TJPA
Processo: 0822447-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822447-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECUSA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO PARA REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de ré acusada de furto qualificado (art. 155, §4º, II, c/c art. 71, CP), com o objetivo de anular a decisão judicial que ratificou a recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público e determinou o prosseguimento da Ação Penal, com designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer ilegalidade na recusa do ANPP pelo Ministério Público, quando não demonstrado que a defesa requereu, na forma do art. 28-A, §14, do CPP, a remessa dos autos à instância superior do órgão acusador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28-A, §14, do CPP permite ao investigado requerer o reexame da recusa do ANPP pelo Ministério Público, por meio da remessa dos autos à instância superior.

4. Ausente nos autos qualquer prova de provocação do juízo para que tal remessa fosse realizada, não há como reconhecer ilegalidade ou omissão por parte da autoridade coatora.

5. A ausência de demonstração de requerimento específico à autoridade judicial afasta o interesse processual, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. A recusa do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público somente pode ser objeto de reexame pela instância superior do Parquet mediante requerimento do investigado ao juízo processante. 2. A ausência de comprovação do requerimento de remessa dos autos à instância superior inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus."

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 28-A, §14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Caio Lucas Santana Da Silva, em favor de
Jaqueline Martins Dos Santos
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, consistente na decisão interlocutória que deu prosseguimento do feito para a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), marcada para 01 de dezembro de 2025, nos autos do processo de origem nº 0815360-62.2025.8.14.0401, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II, c/c art. 71 do Código Penal.

Narra a defesa que a decisão da Autoridade Coatora, ao ratificar uma recusa manifestamente ilegal do ANPP e determinar o prosseguimento da Ação Penal, configura constrangimento ilegal ao status libertatis da Paciente.

O advogado afirma que a decisão ministerial é genérica e não indica fatos que demonstrem a inadequação do ANPP, afirmou que todos os requisitos objetivos do ANPP estão presentes:

I - Crime sem violência ou grave ameaça – o furto qualificado não envolve violência física.

II - Pena mínima inferior a 4 anos – a pena mínima é de 2 anos.

III - Confissão formal – a acusada confessou o delito em áudio e perante autoridade policial.

IV - Ré primária e sem antecedentes – não há impedimentos legais. Requer, em liminar, que seja determinada a suspensão imediata da Ação Penal n.º 0815360- 62.2025.8.14.0401, bem como da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) designada para 01 de dezembro de 2025, até o julgamento final deste Habeas Corpus.

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada, declarar a ilegalidade da recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público e da Decisão Interlocutória do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que a ratificou; anular o recebimento da Denúncia por ausência de justa causa processual (falta de condição de procedibilidade da Ação Penal).

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31253021).

Em parecer (Id. 31274583), o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Suscita o impetrante, em síntese, que houve ilegalidade na recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por parte do Ministério Público, recusa esta que teria sido indevidamente ratificada pela decisão judicial que recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento do feito.

Inicialmente, cumpre recordar que o advento da lei 13.964/2019, conhecida por "Pacote Anticrime", o Código de Processo Penal passou a prever a possibilidade de "Acordo de Não Persecução Penal", a ser realizado entre o Ministério Público e o investigado, cabendo ao magistrado tão somente a homologação do ato, cuja recusa à aludida homologação restará autorizada apenas na hipótese de não preenchimento dos requisitos legais.

Certo de ser o ANPP um ajuste firmado entre o Ministério Público e o investigado, o legislador preocupou-se em trazer com a supramencionada norma, também a possibilidade prevista no art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe,
verbis:

"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código".

Na hipótese, tem-se que a defesa do paciente, por ocasião da apresentação de resposta à acusação, propôs a realização de "Acordo de Não Persecução Penal", cujo Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente, contra o que não se tem notícias de ter a defesa se insurgido de alguma forma, a fim de provocar o magistrado
a quo
para que encaminhasse os autos à instância superior daquele Órgão acusador, tampouco há nos autos do
mandamus
qualquer decisão acerca de eventual indeferimento deste pleito por parte do juízo de primeiro grau.

Assim é, pois da leitura do dispositivo supratranscrito,
ex-vi
art. 28-A, §14, do CPP, vê-se que o encaminhamento dos autos originários à Procuradoria de Justiça a fim de que seja reanalisada a decisão do Promotor de Justiça acerca da não propositura do ANPP, conforme almeja a impetrante, depende de provocação do investigado, que poderá requerê-la, se assim o quiser, o que não se verifica ter ocorrido na hipótese.

Com efeito, em se tratando o
mandamus
de via cognitiva que não admite o profundo revolvimento do conjunto probatório, cabendo ao impetrante instruir a inicial com os documentos necessários à comprovação do por ele alegado, tem-se que,
in casu,
o
writ
sequer merece ser conhecido, pois a impetrante não se incumbiu de trazer a lume eventuais documentos capazes de demonstrar ter sido pleiteado, no prazo legal, ao magistrado de primeiro grau o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, bem como ter o aludido Juízo indeferido tal pleito, para que fosse possível a análise de eventual constrangimento, obstando assim, a análise das alegações formuladas.

Pelo exposto, não conheço o presente Habeas Corpus, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço

do
writ
, por ausência de interesse processual.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025